Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600504-52.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
10/01/2025
Número: 0600504-52.2024.6.16.0004

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 15/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600504-52.2024.6.16.0004,
que julgou procedente a representação eleitoral para declarar a irregularidade das propagandas
nos termos da fundamentação. Aplicou em desfavor dos representados, solidariamente, multa de
R$2.000,00. (Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, em face da Policial Lu Lucas
Luciana Carla Lucas Ferreira e Eduardo Pimentel Slaviero no município de Curitiba/PR. Aduz em
síntese, que no dia 6 de outubro de 2024, os representados teriam promovido ou permitido que se
promovesse, com material de propaganda de sua candidatura, derrame de material de propaganda
em frente ao Colégio Estadual do Paraná, local de votação da 177ª Zona Eleitoral. Indicou que os
materiais foram apreendidos. Aduziu em tese a prática de propaganda irregular em desacordo com
o art. 19 da Res. TSE n. 23.610.). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (RECORRENTE)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44319540
19/12/2024
14:17
Acórdão
Acórdão

Num. 44319540 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914172261400000043265907
Número do documento: 24121914172261400000043265907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:37:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.045

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600504-52.2024.6.16.0004 – Curitiba –
PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL.
PROPAGANDA
IRREGULAR.
ELEIÇÃO
2024.
DERRAME
DE
SANTINHOS.
PROPAGANDA
CASADA. CANDIDATO AO CARGO MAJORITÁRIO.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE.
MULTA
AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou
procedente a representação proposta em razão de derrame de
santinhos com propaganda casada de candidatos a vereador e
a prefeito, aplicando multa no valor de R$ 2.000,00 de forma
solidária aos representados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a
responsabilidade
do
recorrente,
candidato
ao
cargo

Num. 44319540 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914172261400000043265907
Número do documento: 24121914172261400000043265907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:37:06
majoritário, pelo derrame de santinhos ocorrido próximo a
local de votação; e (ii) definir se a multa aplicada nos termos
do art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 deve ser mantida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 19, § 8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, a responsabilização do candidato pelo ilícito de
derrame de santinhos prescinde de prova direta, bastando
circunstâncias
que
revelem
a
impossibilidade
de
desconhecimento da prática.
4. No caso concreto, verificou-se que o material em questão
foi distribuído pela candidata proporcional, que conduziu sua
estratégia de campanha, inclusive mediante contratação de
cabos eleitorais, conforme dados do sistema DivulgaCand.
5. Não há elementos nos autos que indiquem ingerência ou
conhecimento do recorrente em relação à distribuição do
material
encontrado,
sendo
inviável
presumir
sua
responsabilidade apenas pelo benefício indireto.
6. A jurisprudência reconhece que a prática comum de
incluir candidatos majoritários na propaganda de candidatos
proporcionais não enseja, por si só, a responsabilização dos
primeiros pelo derrame de santinhos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade por propaganda
irregular decorrente de derrame de santinhos pressupõe
indícios suficientes de conhecimento da prática pelo
candidato beneficiado. 2. O candidato a cargo majoritário
pode ser isentado de responsabilidade pela distribuição de
material de campanha quando as circunstâncias revelem a
impossibilidade de seu controle ou conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 37,
§1º, e 40-B; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 19, §§7º e
8º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE nº
060099492, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
14/06/2024; TRE-BA, REl nº 060043865, Rel. Des. Ricardo
Borges Maracajá Pereira, Sessão 19/11/2024; TRE-GO, REl
nº 060049662, Rel. Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro,

Num. 44319540 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914172261400000043265907
Número do documento: 24121914172261400000043265907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:37:06
DJE 09/11/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 18/12/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por EDUARDO PIMENTEL
SLAVIEIRO contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Zona Eleitoral -
Curitiba, por meio da qual foi julgada procedente a representação proposta pelo
Ministério Público Eleitoral em face de Luciana Carla Lucas Ferreira, candidata
a vereadora, e do recorrente, com a imposição de multa no importe de R$
2.000,00, ante a violação ao art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, a ser paga de forma
solidária pelos representados.
Em suas razões, o recorrente argúi, preliminarmente, a nulidade do feito em
razão do cerceamento de defesa, pois a sentença foi proferida antes de decorrido
o prazo de defesa da representada Luciana Carla Lucas Ferreira.
No mérito, aduz que os impressos que deram ensejo à propositura da demanda
não eram material de sua responsabilidade, pois deles não consta o CNPJ de sua
campanha, mas sim o CNPJ do partido Republicanos, que não promoveu o
derramamento de santinhos, não anuiu e jamais teve conhecimento dos fatos

Num. 44319540 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914172261400000043265907
Número do documento: 24121914172261400000043265907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:37:06
apurados nesta demanda.
Sustenta que fez uma campanha estabelecida na observância irrestrita das normas
eleitorais e que sempre que constatou alguma irregularidade providenciou a
imediata adequação.
Afirma que vota no Colégio Estadual Ângelo Trevisan, no bairro Vista Alegre,
que fica a aproximadamente 3,5 km (três quilômetros e meio) de distância do
local onde constatada a irregularidade (Colégio Estadual do Paraná), o que
demonstra que não tinha conhecimento a respeito do fato, já que não esteve no
local onde foram encontrados os santinhos.
Nega que tenha auferido qualquer benefício com a prática apurada e requer o
provimento do recurso com a anulação da sentença, em razão do cerceamento de
defesa, ou, alternativamente, para julgar improcedente a demanda.
O Ministério Público Eleitoral atuante em 1º grau apresentou contrarrazões (id.
44132564) pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso alegando que
não restou configurada a alegada nulidade, em razão da ausência de prejuízo e
que o material apreendido faz parte da divulgação oficial da candidatura do
recorrente, pois a candidata representada recebeu o material como doação
estimável realizada pela campanha majoritária.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (id.
44138646), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
É o relatório.

Num. 44319540 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914172261400000043265907
Número do documento: 24121914172261400000043265907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:37:06
FUNDAMENTAÇÃO

A sentença foi publicada em mural eletrônico em 11/10/2024 (id. 44132549) e o
recurso protocolado em 12/10/2024 (id. 44132555), sendo, portanto, tempestivo.
Preenchidos os demais requisitos de admissibilidade, o recurso merece ser
conhecido.
Em preliminar o recorrente argúi a nulidade do feito em razão de cerceamento de
defesa, ao argumento de que a sentença foi proferida quando ainda estava aberto
o prazo para a co-representada Luciana Carla Lucas Ferreira.
A preliminar não merece trânsito, porquanto, conforme se infere da certidão
acostada no id. 44132534 e dos comprovantes constantes dos ids. 44132532 e
44132533, a citação de ambos os representados se deu em 08/10/2024 e não em
09/10/2024, como afirmado pelo recorrente.
O prazo de 48 (quarenta e oito) horas para apresentação da defesa teve início em
09/10/2024, esgotando-se em 10/10/2024.
Assim, não há qualquer irregularidade na prolação da sentença em 11/10/2024,
quando já decorrido o prazo para apresentação de defesa, ainda que a
representada não tenha comparecido aos autos.
No mérito, adianto que o presente recurso merece provimento.
A representação foi proposta pelo Ministério Público Eleitoral em razão de
derrame de propaganda eleitoral (“santinhos”) com a chamada “propaganda
casada” da candidata a vereadora Luciana Carla Lucas Ferreira e do recorrente
Eduardo Pimentel Slavieiro, candidato a prefeito, conforme documentado nas
imagens que acompanharam a petição inicial (ids. 44132472 a 44132476).
A sentença, ao reconhecer o derramamento de santinhos, aplicou multa no

Num. 44319540 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914172261400000043265907
Número do documento: 24121914172261400000043265907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:37:06
importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) de forma solidária aos dois
representados, considerando, em relação ao recorrente, apenas o benefício à sua
candidatura.
A despeito da configuração ou não do derrame de santinhos, tema que não é
objeto do presente recurso, tem-se que no que se refere à responsabilidade pelo
ilícito a sentença merece reforma.
Nos termos do disposto no art. 19, §8º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, “[a]
caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do §
7º deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de
circunstâncias que revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido
conhecimento da propaganda”.
De igual forma, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, fundamentada
no artigo 40-B, da Lei 9.504/07, aponta que a prova da autoria da propaganda
irregular não necessita ser direta, mas, ao menos, suficiente para revelar através
de circunstâncias e peculiaridades do caso concreto a impossibilidade do
beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda. Vejamos:
Eleições 2020 [...] Propaganda irregular [...] Derramamento de santinhos.
Caracterização [...] Responsabilidade do candidato. Aplicação do art. 40–b da
lei 9.504/97 [...]1. O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará manteve o
julgamento de procedência da representação por propaganda eleitoral
irregular, consistente em derrame de santinhos [...] 7. Quanto ao juízo sobre a
autoria do ilícito, o entendimento do TSE é no sentido da possibilidade de
responsabilização do beneficiário pela prática de distribuição massiva de
propaganda eleitoral nas imediações de locais de votação, na hipótese de as
circunstâncias e as peculiaridades do caso concreto revelarem ser
impossível o seu não conhecimento a respeito da propaganda, nos termos
do parágrafo único do art. 40–B da Lei 9.504/97 [...].
(AgR-AREspE n. 060099492, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJE
de 14/06/2024. Sem destaques no original)

Num. 44319540 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914172261400000043265907
Número do documento: 24121914172261400000043265907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:37:06
A jurisprudência reconhece as peculiaridades do ilícito de derrame de santinhos e
as obrigações impostas no art. 38 da Lei nº 9.504/97 como elementos aptos para
fundamentar a aplicação da multa ao candidato beneficiado pelo “derrame” e
responsável pela propaganda. Confira-se:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DERRAMAMENTO DE
SANTINHOS. PROPAGANDA IRREGULAR. ARTIGO 19, § 7º, DA
RESOLUÇÃO N° 23.610/2019 E ARTIGO 37 DA LEI N° 9.504/97.
RESPONSABILIDADE
DO
CANDIDATO.
IRREGULARIDADE.
CONFIGURAÇÃO. SANÇÃO. DOSIMETRIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA. QUANTIDADE. VALOR. MULTA.
1. A propaganda irregular de "derramamento de santinhos", por ocorrer
geralmente nas vésperas ou na madrugada do dia do pleito, possui o condão
de influenciar ilicitamente a vontade do eleitor na votação, além de causar
evidente degradação higiênica e estética. A conduta é vedada e sancionada
com multa nos termos do art. 19, § 7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019.
2. O ilícito de "derrame de santinhos" possui características próprias e,
portanto, parâmetros específicos de responsabilização a fim de resguardar a
ratio essendi da norma. A jurisprudência, ao fixar tais parâmetros entendeu
pela desnecessidade de comprovação do conhecimento prévio - a depender
das circunstâncias do caso - e prescindibilidade de notificação prévia para a
retirada da propaganda.
3. Para a consumação da propaganda eleitoral irregular, a legislação eleitoral
não exige a comprovação de apreensão de uma quantidade mínima de
material de divulgação, sendo que a quantidade de material derramado tem
importância para fins de dosimetria da penalidade a ser aplicada e não
propriamente para a caracterização do ilícito.
4. É de responsabilidade do candidato, partido ou da coligação a produção,
posse, guarda, distribuição e as destinações das sobras de seus materiais de
campanha, nos termos do que dispõem o art. 38 da Lei 9.504/97 e art. 241,
caput e parágrafo único, do Código Eleitoral.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-GO. REl nº060049662, rel. Des. Ludmilla Rocha Cunha Ribeiro, DJE
de 09/11/2024)

Contudo, em relação aos candidatos à majoritária é preciso pontuar que a
situação é diversa.
É praxe que os materiais impressos relativos aos cargos proporcionais tragam

Num. 44319540 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914172261400000043265907
Número do documento: 24121914172261400000043265907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:37:06
fotos e nomes dos candidatos ao cargo majoritário do partido ou coligação ao
qual o candidato proporcional está vinculado, de modo a aumentar o
convencimento do eleitorado.
Em regra, a distribuição de tais materiais, ainda que tenham sido doados pela
campanha majoritária, foge à ingerência desses candidatos.
No caso dos autos, em uma busca nos dados disponíveis no Divulgacand
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/1
60001952451/2024/75353/prestacao/despesas), observa-se que o candidata
Luciana Carla Lucas Ferreira contratou cabos eleitorais, o que demonstra que ela
conduziu a estratégia de distribuição dos materiais de propaganda eleitoral.
Por outro lado, não há nos autos nenhum elemento capaz de indicar que o
recorrente Eduardo Pimentel Slavieiro, candidato a prefeito tivesse ingerência ou
mesmo conhecimento de que os materiais seriam espalhados nas vias públicas,
nas proximidades do local de votação, o que impede o reconhecimento de sua
responsabilidade, conforme entendimento dos tribunais pátrios:
Recurso. Representação. Procedência. Derrame de santinhos. Propaganda
casada. Responsabilidade ou prévio conhecimento do representado. Não
demonstração. Provimento.
1. Na hipótese, a representação foi julgada procedente, para condenar o
Representado pela prática de propaganda eleitoral irregular, decorrente do
“derrame” de santinhos.
2. Ocorre que a cuidadosa análise do conteúdo probatório, acostado à petição
inicial, malgrado possa conduzir à conclusão da materialidade do ilícito,
porquanto devidamente evidenciada uma verdadeira profusão de santinhos
espalhados pelas imediações dos locais de votação, não se revela suficiente
para demonstrar a sua autoria, já que o material publicitário, fartamente
identificado, consiste em publicidade dos candidatos aos cargos da eleição
proporcional, mediante o que se conhece por “propaganda casada”, em que se
tem a foto do candidato a prefeito, ao lado dos candidatos a vereador.
3. Em que pese seja inegável que o Representado, então candidato a prefeito,
seja, também, beneficiário da publicidade, o fato é que não há como atribuir-
lhe a responsabilidade pelo derramamento epigrafado.

Num. 44319540 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914172261400000043265907
Número do documento: 24121914172261400000043265907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:37:06
4. Recurso a que se dá provimento.
(TRE-BA. REl nº 060043865, rel. Des. Ricardo Borges Maracajá Pereira,
Publicado em Sessão em 19/11/2024)

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
ELEIÇÃO
2024.
DERRAME
DE
SANTINHOS EM LOCAIS PRÓXIMOS ÀS SEÇÕES ELEITORAIS NO
DIA
DA
ELEIÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DO
CANDIDATO
RESPONSÁVEL
PELO
MATERIAL.
REFORMA
DA
DECISÃO
QUANTO AOS CANDIDATOS AO CARGO MAJORITÁRIO. PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que julgou procedente
representação em razão do derrame de “santinhos”; próximo a local de
votação, aplicando aos recorrentes, com fundamento no art. 37, §1º, da Lei nº
9.504/97, multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade dos recorrentes pelo
material de campanha encontrado, considerada a proximidade do local de
votação e a quantidade de santinhos que caracterizaram a irregularidade; e (ii)
a possibilidade de isenção de multa para os candidatos ao cargo majoritário,
considerando a alegação de que o material foi produzido e distribuído sem o
conhecimento dos mesmos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 19, §7º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, vedam o “derrame de santinhos”;, prática que interfere na
isonomia entre candidatos e compromete a integridade do processo eleitoral
ao influenciar eleitores indecisos.
4. Em observância aos arts. 40-B da Lei nº 9.504/97 e 19, §8º, da Resolução
TSE nº 23.610/2019, a autoria da propaganda irregular pode ser atribuída aos
candidatos se as circunstâncias revelam indícios suficientes de conhecimento
do ato, sendo desnecessária a prova direta.
5. Entretanto, a responsabilidade dos candidatos ao cargo majoritária pela
distribuição do material impresso pode ser mitigada, visto que os candidatos
proporcionais, como prática comum, incluem informações de candidatos
majoritários em suas propagandas, não sendo razoável presumir o controle
dos candidatos majoritários sobre toda a veiculação desse material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa imposta aos candidatos

Num. 44319540 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914172261400000043265907
Número do documento: 24121914172261400000043265907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:37:06
aos cargos majoritários.
Teses de julgamento: 1. A responsabilidade por propaganda eleitoral irregular
em locais de votação, via derrame de santinhos, pode ser imputada aos
candidatos com base em indícios de conhecimento do ato, ainda que sem
prova direta. 2. O candidato a cargo majoritário pode ser isentado de
responsabilidade pela distribuição de material de campanha quando as
circunstâncias indiquem que tal controle não lhe é possível ou presumível.
(REl nº060059832, Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicado em Sessão em
26/11/2024).

Assim, a hipótese é de provimento do recurso, para o fim de afastar a
responsabilidade solidária pelo pagamento pela multa imposta na sentença
recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER do recurso eleitoral
interposto para, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, afastando a
responsabilidade do recorrente Eduardo Pimentel Slavieiro pelo pagamento da
multa imposta, nos termos da fundamentação.
É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

Num. 44319540 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/12/2024 14:17:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121914172261400000043265907
Número do documento: 24121914172261400000043265907
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 10/01/2025 14:37:06

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600504-52.2024.6.16.0004 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: EDUARDO
PIMENTEL SLAVIERO- Advogados do(a) RECORRENTE: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS -
PR49408, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891, LUAN
DE SOUZA PIRES - PR103299, LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853, JOSE HOTZ - PR17276,
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 18.12.2024